Tribunal: TJBA
Processo: 8019066-72.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8019066-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E INFÂNCIA E JUVENTUDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A CRIANÇA COM TEA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO. I. Caso em exame Conflito de competência instaurado para determinar se o processamento e julgamento de ação que visa o fornecimento de tratamento médico para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve ser atribuído à Vara da Infância e Juventude ou à Vara Cível Comum. II. Questão em discussão Delimitação da competência judicial considerando a natureza da pretensão deduzida — obrigação contratual do plano de saúde — e a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 148, IV, em casos de risco aos direitos fundamentais da criança. III. Razões de decidir A demanda tem natureza contratual e obrigacional, estando regida pelo Direito Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, sem indicação de situação de risco que justifique a competência excepcional da Vara da Infância e Juventude (ECA, art. 98). O STJ, no julgamento do IAC nº 10, definiu a competência da Vara da Infância e Juventude para situações que envolvam risco efetivo aos direitos da criança, o que não se verifica no caso concreto. 5. Precedentes do STJ reafirmam a competência da Justiça Comum para ações de cunho contratual envolvendo negativa de cobertura por planos de saúde. IV. Dispositivo e tese Conflito julgado procedente. Competência atribuída à 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro. Tese de julgamento: "1. A competência da Vara da Infância e Juventude se aplica a casos envolvendo risco efetivo aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. 2. Ações de cunho contratual relacionadas a planos de saúde competem à Justiça Comum." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8019066-72.2024.8.05.0000 em que figuram como suscitante o Juízo da Vara da Infância e Juventude e suscitado o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para declarar a competência do Juízo suscitado, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora